Tribunal: STF
Processo: Rcl 88168
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Pedido de destaque do julgamento do agravo regimental na reclamação. Oposição ao julgamento virtual. Indeferimento. Sustentação oral no agravo regimental na Reclamação. Resolução nº 642/2019. 



    Referente à Petição 174.819/2025 (evento 14).  



    Em 04.12.2025, a Defesa interpôs agravo regimental da decisão que negou seguimento à reclamação.  



    A Defesa, por intermédio da referida petição, pugna “pela oposição ao julgamento virtual e pela necessária e constitucional sustentação oral – em sessão presencial – perante o Excelso Colegiado, após a devida comunicação/intimação deste subscritor, em razão da relevância da matéria”. 



    É o relatório. Decido.  



    De início, registro que, consoante o art. 83, § 1º, III e VI, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não é obrigatória a prévia intimação do defensor, porquanto independe de pauta o julgamento de agravo regimental em matéria processual penal.  



    De outro lado, o art. 1º da Resolução STF nº 642/2019 (redação dada pela Resolução nº 669/2020) faculta ao Relator submeter processos de competência do Tribunal e respectivos incidentes recursais a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais, nas Turmas ou Plenário desta Suprema Corte. Tal resolução prevê, ainda, em seu art. 4º, II, a possibilidade de as partes, respeitado o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas do início da sessão, apresentarem requerimento de destaque nos processos pautados para julgamento em sessão virtual, submetido ao exame do Relator.  



    Com a adoção da sistemática virtual de julgamento, a decisão recorrida, o voto do Relator e as demais peças processuais ficam à disposição de todos os Ministros para consulta, no próprio ambiente virtual, o que propicia ampla análise do processo.  



    Nesse espectro, “a apreciação da matéria no ambiente virtual não prejudica a sua discussão, já que não restringe ou desqualifica o debate, tendo os demais integrantes da CORTE amplo acesso a todos os elementos influentes para o julgamento do caso” (Ext 1505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02.3.2021).  



    Ressalto que cabe ao Relator a inclusão do feito em pauta e, consequentemente, a análise da conveniência da retirada do processo de pauta, bem como aferir se o processo está apto para julgamento colegiado e decidir sobre a forma adequada de apreciação do recurso, observadas as normas processuais aplicáveis.



    Ademais, o acolhimento de pedido de retirada de pauta pressupõe a demonstração de excepcionalidade ou complexidade jurídica relevante, o que não se verifica no presente caso, cujos contornos estão assentados em jurisprudência consolidada:



    “(...)



    3. Quanto aos pedidos de destaque do julgamento do agravo regimental e de retirada do processo de pauta da Segunda Turma, formulados em petição avulsa, tal deferimento constitui excepcionalidade aferível pelo Relator do feito, uma vez que o julgamento em ambiente virtual não traz prejuízo aos debates que os Ministros poderão fazer. 



    4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecimentos quanto ao pedido de destaque e retirada de pauta do processo.”



    (ARE 1343008 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 06-03-2023)



    O uso de ferramentas tecnológicas no exercício da jurisdição, como o julgamento virtual, atende ao postulado constitucional da razoável duração do processo, sem embaraço ao contraditório ou à ampla defesa.



    No tocante ao pedido de sustentação oral, anoto que, na dicção do art. 5º-A da Resolução STF nº 642/2019 (acrescido pela Resolução nº 669/2020),“nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. (incluído, com seus parágrafos, pela Resolução nº 669, de 19 de março de 2020, publicada no DJe nº 67, Edição Extra, em 20 de março de 2020)”.  



    O respectivo arquivo eletrônico de sustentação oral deverá “observar o tempo regimental de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, definidos em ato da Secretaria Geral da Presidência, sob pena de ser desconsiderado” (§ 3º do art. 5º-A da Resolução STF nº 642/2019) – Procedimento Judiciário nº 11, de 04.8.2020.   



    Por derradeiro, ressalto, nos termos do § 6º do aludido dispositivo, a possibilidade de os advogados realizarem, durante a sessão virtual, “esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros”. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. PEDIDO. NÃO APRECIAÇÃO. JULGAMENTO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I. Caso em exame 



    1. Acórdão decorrente de julgamento realizado em sessão virtual sem a apreciação prévia de pedido de deslocamento do feito para julgamento em sessão síncrona, a fim de que fosse viabilizada a realização de sustentação oral. 



    II. Questão em discussão 



    2. Verificar suposta nulidade.



    III. Razões de decidir 



    3. A submissão de processos a julgamento em sessão virtual é faculdade do relator. A realização do julgamento por esse meio não inviabiliza a possibilidade do oferecimento de sustentação oral. 



    4. A despeito da ausência de manifestação expressa do relator, depreende-se da norma de regência que o direito à realização de sustentação oral nos feitos submetidos a julgamento perante sessão virtual no Supremo Tribunal Federal é facultado à parte, quando cabível, independentemente de despacho, mediante o envio de arquivo eletrônico por meio do sistema de peticionamento eletrônico desta Corte, nos termos do art. 5º-A da Resolução 642/2019 do STF. 



    5. A declaração de nulidade de julgamento decorrente da ausência de sustentação oral exige a demonstração, pela parte interessada, da ocorrência de prejuízo. 



    IV. Dispositivo 



    6. Embargos de declaração rejeitados.”



    (Rcl 74128 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13-06-2025)  



    Ante o exposto, indefiro os pedidos de destaque do processo e de oposição ao julgamento virtual do incidente recursal. Quanto ao pedido de sustentação oral, observe-se o disposto na Resolução nº 642/2019.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente